Tribunal: TJPA
Processo: 0827707-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827707-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

AGRAVADO: JUDITH PINHEIRO FARIAS, EDA LUCIA SOUZA CUNHA, HELEN MARIZA CORREA DA SILVA MELO, CELIA MARIA BORGES SILVA, ANTONIO CARLOS GONCALVES DOS SANTOS, MONICA CONCEICAO SANTOS, MARIA DAS MERCES CORREA DA SILVA, MARIA BERENICE DOS ANJOS RAMOS, MARIA EUNICE FERNANDES DE LIMA, ACELINO CARVALHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO “EXTRA PETITA”. HONORÁRIOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Tailândia contra decisão que, em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança, rejeitou impugnação, homologou cálculos apresentados pelos exequentes, determinou o restabelecimento de gratificação e fixou honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade ou incorreção nos cálculos apresentados pelos exequentes, diante da alegada ausência de termo inicial dos consectários legais; (ii) saber se é possível o restabelecimento de gratificação não contemplada no título executivo; (iii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança.

III. Razões de decidir.

3. Os cálculos apresentados pelos exequentes observaram como termo inicial a data da impetração, em conformidade com a Súmula 271 do STF, inexistindo omissão no título executivo.

4. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois deixou de apresentar demonstrativo discriminado do valor que entendia correto, o que inviabiliza o reconhecimento de excesso de execução.

5. O restabelecimento de gratificação não prevista na sentença ou no acórdão configura violação ao princípio da congruência, vedada pelo art. 492 do CPC, caracterizando julgamento extra petita.

6. É incabível a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Compete ao executado apresentar demonstrativo discriminado do valor que entende devido, sob pena de rejeição da alegação de excesso de execução. 2. É vedada a inclusão, em cumprimento de sentença, de vantagem não prevista no título executivo, sob pena de violação ao princípio da congruência. 3. Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança, ainda que na fase de cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 492; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 271; STJ, Tema 1.232.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de abril a cinco de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria das Graças Alfaia Fonseca (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca do Município de mesmo nome que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, em fase de cumprimento de sentença, proc. nº 0013404-02.2018.8.14.0074, aforado por JUDITH PINHEIRO FARIAS e OUTROS, rejeitou a impugnação oferecida pelo ora recorrente.

Em suas razões (id. 32740554, págs. 1/17), historia o agravante que os agravados impetraram mandado de segurança tendo por objeto a progressão funcional para o Nível III da carreira do magistério, incorporando-se o percentual de 20% (vinte por cento) ao vencimento-base, bem como o pagamento das diferenças retroativas, contadas a partir da impetração do “writ”.

Frisa o recorrente que o juiz de origem concedeu a segurança requerida, compelindo-o a proceder a progressão dos recorridos ao novel postulado, como reflexo financeiro correspondente.

Afirma que interpôs recurso de apelação, contudo o referido recurso foi provido em parte para tão somente consignar os juros de mora em conformidade com a caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Discorre que os agravados requereram o cumprimento de sentença em relação aos agravados nas seguintes proporções:

·

Helen Mariza Correa da Silva Melo, de dezembro de 2018 fevereiro de 2019, no valor de R$ 15.067,86 (quinze mil e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos);

·

Judith Pinheiro Farias dos Santos e Maria Eunice Fernandes de Lima, no interstício de dezembro/2018 a março/2019 nos valores de R$ 19.672,10 (dezenove mil e seiscentos e setenta e dois reais e dez centavos) e R$ 19.045,22 (dezenove mil e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), respectivamente;

·

Maria das Mercês Correa da Silva, período compreendido de dezembro/2018 a novembro/2023, no valor de R$ 101.956,54 (cento e um mil e novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Argumenta o recorrente que interpôs impugnação ao cumprimento de sentença, contudo a defesa foi rejeitada, tendo sido homologado a planilha apresentada pelos agravados.

Argumenta sobre a ausência de termo inicial de correção monetária do título executivo, conforme artigo 534, IV, do CPC, dizendo que tanto na sentença quanto no acórdão não haveria indicativo do termo inicial dos consectários, tendo os agravados procedido a atualização a partir da data do efetivo prejuízo.

Frisa que os cálculos são divergentes e que não haveria incidência de descontos obrigatórios no demonstrativo apresentado pelos agravados.

Destaca que os valores apresentados pelos recorridos contêm erros significativos, de modo que haveria a necessidade de realização de avaliação do cálculo pela Contadoria do Juízo.

Alude que a sua condenação em sucumbência de mostra descabida, dada a redação das Súmulas nºs 512/STF e 105/STJ, mencionando julgados em abono de sua tese.

Respeitante ao enquadramento do servidor Antônio Carlos Goncalves dos Santos, e a obrigatoriedade de reestabelecimento da Gratificação de Licenciatura Plena, sustenta que o recorrido não possuiria direito à vantagem reclamada.

Assevera que o agravado mencionado ingressou como professor quando a exigência do cargo era a escolaridade de nível médio, oriundo de concurso realizado em 1998 e que foi reintegrado em 2015.

Postula o Município a concessão de efeito suspensivo, afastando-se a sua condenação em sucumbência e que os cálculos dos agravados sejam desconsiderados ou, alternativamente, sejam encaminhados os autos para a Contadoria Judicial.

Em decisão constante do id. 33679929, págs. 1/4, deferi em parre o pedido de efeito suspensivo, afastando a condenação do ente quanto à sucumbência e afastando o pagamento de gratificação em favor de Antônio Carlos Goncalves dos Santos.

Sobreveio agravo interno pelo Município de Tailandia (id. 34500085, págs. 1/8), reiterando as razões do agravo de instrumento e requerendo a desconsideração dos cálculos apresentados e a realização de perícia judicial.

Contrarrazões pelos recorridos (id. 34540512, págs. 1/3).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, consigno que o julgamento do Agravo de Instrumento implica na perda de objeto do Agravo Interno interposto contra decisão concessiva em parte de efeito suspensivo, tornando-se inócua a discussão sobre os seus requisitos.

Trata-se, portanto, de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Tailândia em face de decisão proferida pelo Juiz em Mandado de Segurança em fase de cumprimento de sentença aforado por
Judith Pinheiro Farias e outros.

Na espécie, verifica-se que o recorrente foi condenado a proceder a promoção dos agravados para o nível III da carreira do magistério, com efeitos financeiros restritos à impetração do “writ”.

Tendo havido recurso, este foi provido em parte para tão somente consignar que a apuração dos valores reclamados deveria observar, como juros de mora, os da caderneta de poupança e a correção monetária deveria observar a baliza do IPCA-E. Referida decisão transitou em julgado em 31/7/2023 (id. 97927463, pág. 1).

Em sede de cumprimento de sentença, os agravados Judith Pinheiro Farias, Helen Mariza Correa da Silva Melo, Maria das Mercês Correa da Silva e Maria Eunice Fernandes de Lima requereram a condenação do agravante em obrigação de fazer, consistente na implementação imediata da progressão e a obrigação de pagar as parcelas retroativas a título de diferenças, desde o ajuizamento da demanda, conforme se observa das fichas acostadas no id. 106351850, págs. 1/5.

Pois bem. No diz respeito aos valores cobrados, o agravante defende a ausência de termo inicial de incidência dos consectários legais. Sem razão o agravante, considerando-se que os documentos apresentados pelos agravados demonstram que os cálculos se reportam a 12/2018, momento da propositura da ação, respeitando-se, assim, o verbete da Súmula nº 271/STF, que ora reproduzo:

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

No que compreende a incorreções dos valores apresentados pelos agravantes, o recorrido não indicou em que consistiria os vícios, tampouco produziu contraprova de forma a embasar sua pretensão, valendo destacar que o ônus probatório, tratando-se de fato extintivo do direito, recai sobre a parte ré, no caso a municipalidade. É o que se extrai do teor do artigo 373, II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, é dever do executado, ora agravante, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser o correto, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual inexatidão cobrada pelos exequentes, ora agravados.

No caso em apreço, da simples análise dos autos, verifica-se que, de fato, não foi apresentada planilha com o demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos pelo agravado, o que impõe a rejeição da fundamentação.

Quanto ao reestabelecimento da Gratificação de Licenciatura Plena do agravado Antônio Carlos Goncalves dos Santos é de se destacar que tal ponto não se encontra albergado na sentença (id. 51683666, págs. 1/7), tampouco no acórdão (id. 97927457, págs. 1/5). Logo, o deferimento de parcela não constante na peça vestibular importa malferimento ao princípio da congruência, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento “extra”, “citra” ou “ultra petita”. Nesse sentido, o artigo 492 do CPC:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim sendo, merece parcial reforma a decisão recorrida, afastando-se a obrigatoriedade do agravante em reestabelecer parcela salarial não postulada.

Por fim, relativamente à condenação do agravante em verba sucumbencial é de se destacar que tal ônus se mostra indevido em sede de Mandado de Segurança, ainda que o processo envolva direitos patrimoniais, conforme disciplinado pelo artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e assentado pelo Tema 1.232/STJ.

Assim, comporta provimento parcial o recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso para tão somente afastar a condenação do recorrente em verba sucumbencial, bem como à obrigatoriedade de restabelecer a gratificação suprimida.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERT GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2026